Tribunal: STJ
Processo: 0002141-51.2014.8.10.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 54138 - MA
(2017/0118535-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: INTERCONTINENTAL ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS DO AMARAL MAIA E OUTRO(S) -
SP096807
JANICE INFANTI RIBEIRO ESPALLARGAS - SP097385
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
EVERALDO TEDERKE - SP340559
JEANNE ALEXANDRA AFFONSO SANTOS - SP126645
ERICA VIEIRA MOTTA - SP150941
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIO.
PERÍODO DE GRAÇA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA
N. 1037/STF. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DOS JUROS DE MORA.
POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.170/STF. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A controvérsia recursal reside em saber se deve ser aplicado o
período de graça (art. 100, §5o, da CF) ao pagamento de precatório e se a
redução do percentual de juros incidentes sobre o débito importa em ofensa à
coisa julgada.
2. O Supremo Tribunal Federal, em regime de Repercussão Geral
(Tema n. 1037), já fixou entendimento no sentido de que "o enunciado da
Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda
Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período
de que trata o § 5o do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento
pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de
graça". (STF, RE 1169289, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/
Acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, TRIBUNAL PLENO, DJE
de
).
01/07/2020
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.317.982
RG (Tema n. 1.170/STF), fixou entendimento no sentido de que é aplicável
às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não
tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n.
9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da
referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo
judicial transitado em julgado. (RE n. 1.317.982, relator Ministro Nunes
Marques, Tribunal Pleno, julgado em
, Processo eletrônico
12/12/2023
repercussão geral - mérito DJe-s/n divulg
public
).
19/12/2023
8/1/2024
Documento eletrônico VDA48394297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/06/2025 15:59:35
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: e445e585-615a-4828-8020-09dbcf60b734

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem
posicionamento no sentido de que a lei nova superveniente que altera o
regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os
processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado
e estejam em fase de execução. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA48394297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/06/2025 15:59:35
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: e445e585-615a-4828-8020-09dbcf60b734

AgInt nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 54138 - MA
(2017/0118535-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: INTERCONTINENTAL ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS DO AMARAL MAIA E OUTRO(S) -
SP096807
JANICE INFANTI RIBEIRO ESPALLARGAS - SP097385
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
EVERALDO TEDERKE - SP340559
JEANNE ALEXANDRA AFFONSO SANTOS - SP126645
ERICA VIEIRA MOTTA - SP150941
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIO.
PERÍODO DE GRAÇA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA
N. 1037/STF. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DOS JUROS DE MORA.
POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.170/STF. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A controvérsia recursal reside em saber se deve ser aplicado o
período de graça (art. 100, §5o, da CF) ao pagamento de precatório e se a
redução do percentual de juros incidentes sobre o débito importa em ofensa à
coisa julgada.
2. O Supremo Tribunal Federal, em regime de Repercussão Geral
(Tema n. 1037), já fixou entendimento no sentido de que "o enunciado da
Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda
Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período
de que trata o § 5o do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento
pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de
graça". (STF, RE 1169289, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/
Acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, TRIBUNAL PLENO, DJE
de
).
01/07/2020
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.317.982
RG (Tema n. 1.170/STF), fixou entendimento no sentido de que é aplicável
às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não
tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n.
9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da
referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo
judicial transitado em julgado. (RE n. 1.317.982, relator Ministro Nunes
Marques, Tribunal Pleno, julgado em
, Processo eletrônico
12/12/2023
repercussão geral - mérito DJe-s/n divulg
public
).
19/12/2023
8/1/2024
Documento eletrônico VDA48113947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:05
Código de Controle do Documento: 3c5f04a2-2f75-4989-912b-f8aae3172dc6

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem
posicionamento no sentido de que a lei nova superveniente que altera o
regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os
processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado
e estejam em fase de execução. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra decisão proferida pela Ministra Assusete
Magalhães no Recurso em Mandado de Segurança n. 54138 - MA.
A decisão deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto para
reformar o acordão recorrido, a fim de que seja incluído o juros de mora entre a data da
realização dos cálculos e a expedição do precatório, bem como para que seja
reestabelecida a aplicação do IPCA como índice a ser utilizado na correção monetária do
débito objeto do precatório.
Nas razões do presente recurso, INTERCONTINENTAL ENGENHARIA
LTDA. alega que:
a) A aplicação do “período de graça” constitucional ao regime especial de
precatórios é indevida, pois o Município de São Luís optou pelo regime especial de
pagamentos, tornando inaplicável o referido período (fls. 1007-1011).
b) A decisão agravada violou a coisa julgada ao alterar a taxa de juros de mora
de 1% ao mês, prevista no título executivo, para 0,5% ao mês após 2009, contrariando o
art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, §1o do Código Tributário Nacional
(fls. 1013-1018).
c) A decisão agravada beneficia ilegalmente o Município de São Luís ao
aplicar dois regimes distintos, violando os princípios da legalidade e do devido processo
legal (fls. 1011-1012).
d) A alteração da coisa julgada pela edição de lei posterior à sua formação é
inviável (fls. 1019-1020).
e) A decisão agravada viola a preclusão
ao permitir a rediscussão
pro judicato
de matéria já decidida (fls. 1020-1021).
Como pedido, requer a reforma da decisão agravada para afastar a aplicação
do “período de graça” constitucional e manter a taxa de juros de mora de 1% ao mês
durante todo o período de incidência, inclusive após 2009 (fls. 1021-1022).
A parte agravada não apresentou impugnação, conforme certidão de decurso
de prazo sem resposta (fl. 1043).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48113947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:05
Código de Controle do Documento: 3c5f04a2-2f75-4989-912b-f8aae3172dc6

A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
A presente controvérsia recursal reside em saber se deve ser aplicado o
período de graça (art. 100, §5o, da CF) ao pagamento de precatório e se a redução
do percentual de juros incidentes sobre o débito importa em ofensa à coisa julgada.
Quanto à primeira controvérsia, destaca-se que a Súmula Vinculante n. 17
/STF estipula que "[d]urante o período previsto no parágrafo 1o do artigo 100 da
Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.".
Nesse ponto, convém ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, em regime de
Repercussão Geral (Tema n. 1037), já fixou entendimento no sentido de que "o
enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda
Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata
o § 5o do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor,
a fluência dos juros inicia-se após o período de graça". (STF, RE 1169289, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES,
TRIBUNAL PLENO, DJE de
).
01/07/2020
Nesse sentido, recente julgamento proferido pela Suprema Corte, veja-se (sem
destaques no original):

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO
PRAZO PREVISTO NO ART. 100, §5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 62/2009. APLICAÇÃO AOS PRECATÓRIOS
EXPEDIDOS ANTERIORMENTE A SUA PROMULGAÇÃO. TEMAS 516, 132,
1037 E 435 DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. SÚMULA
VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O regime especial de precatórios
trazido pela Emenda Constitucional no 62/2009 aplica-se aos precatórios expedidos
anteriormente a sua promulgação, observados a declaração de inconstitucionalidade
parcial quando do julgamento da ADI no 4.425 e os efeitos prospectivos do julgado

(RE 659.172-RG, Tema 519). 2. O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi
afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não
incidem juros de mora no período de que trata o § 5o do art. 100 da Constituição.
Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se
após o ‘período de graça’.” Precedentes. RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator
Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES,
3. A imposição de juros moratórios firmada na sentença com
DJe de 1o/7/2020).
trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo
constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes: RE 544.033-AgR
segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de
. 4.
22/5/2018
É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1o-F da Lei 9.494
/97, com alteração pela Medida Provisória no 2.180-35/2001, ainda que em relação
às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor. Orientação reafirmada pelo STF,
Documento eletrônico VDA48113947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:05
Código de Controle do Documento: 3c5f04a2-2f75-4989-912b-f8aae3172dc6

no Agravo de Instrumento no 842063, DJE de
(Tema no 435). 5. Agravo
01/09/2011
Interno a que se nega provimento. (RE 1526006 AgR, Relator(a): ALEXANDRE
DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2025 PUBLIC 06-03-2025)

Nessa linha de entendimento, também tem se posicionado este Superior
(sem destaques no original)
Tribunal de Justiça, senão vejamos
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
REAJUSTES SALARIAIS. 28,86%. EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS.
EFETIVO
PAGAMENTO.
COISA
JULGADA
INCONSTITUCIONAL.
DESPROVIMENTO DOS AGRAVOS INTERNOS. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
[...]
V - Ademais, ainda que superados os citados óbices, a conclusão da Corte
de origem no sentido de ser possível rediscussão quando realizada nova atualização
dos cálculos está em consonância com a jurisprudência desta Corte superior no
sentido de ser possível a alteração dos índices de correção e juros de mora após o
trânsito em julgado do título executivo. Nesse sentido: AgInt no REsp 1874050/RS,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
,
23/11/2020
DJe
; AgInt nos EDcl no AREsp 1440094/MG, Rel. Ministro
01/12/2020
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
11/11/2020
)
16/11/2020
VI - Quanto às alegações do agravo interno de fls. 372-383 (PETIÇÃO
00496975), Não se desconhece a jurisprudência desta Corte no sentido de de que,
em face da coisa julgada, deve prevalecer o comando expresso na sentença
exequenda que determinou a incidência dos juros moratórios até o efetivo e integral
pagamento do precatório. (AgRgEREsp. 1.104.790/RS, relator Ministro João Otávio
de Noronha, Corte Especial, DJe 22.10.2009). Nesse sentido também: AgInt nos
EDcl no REsp 1.571.522/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, DJe de 26.3.2020; AgInt no REsp n. 1.883.319/RS, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de 1o/12/2021;
29/11/2021
REsp n. 1.968.314/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.
8/3/2022
16/3/2022
VII - Todavia, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, ainda
que havendo o trânsito em julgado de eventual decisão judicial que determine o
pagamento de juros até o efetivo pagamento contra a Fazenda Pública, fica
caracterizada a "coisa julgada inconstitucional", devendo o título passar a obedecer
ao regramento constitucional para o pagamento de precatórios. Nesse sentido: RE
594.892 AgR-ED-EDv, relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 1o/7/2020,
processo eletrônico DJe-259 divulg 27-10-2020 public 28-10-2020.
VIII - Correta, portanto, a decisão que reconsiderou parcialmente a decisão
anterior, para, com esteio no art. 255, § 4o, III, do RISTJ, conhecer do recurso
especial da União, para dar-lhe provimento, afastando a incidência dos juros
moratórios sobre o "período de graça" estipulado constitucionalmente para o
.
pagamento de precatório, nos termos do art. 100, § 1o, da CF/88
IX - Agravos internos improvidos. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.878.576
/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
3/12/2024
DJEN de
.)
10/12/2024
Documento eletrônico VDA48113947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:05
Código de Controle do Documento: 3c5f04a2-2f75-4989-912b-f8aae3172dc6

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE
MORA. NÃO INCIDÊNCIA NO PERÍODO DA GRAÇA (ART. 100, § 5o, DA
CF). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO
TEMA 1.037/STF - REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO NEGADO.
1. A questão discutida nos presentes autos diz respeito à possibilidade de
incidência dos juros moratórios no período compreendido entre a data da elaboração
dos cálculos e o efetivo pagamento do precatório considerando a existência de
previsão expressa no título executivo.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 579.431/RS, sob o
regime da repercussão geral (Tema 96), consolidou o entendimento de que incidem
os juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e
a da expedição da requisição de pequeno valor - RPV ou do precatório.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.169.289/SC (Tema
1.037), também sob o regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "O
enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda
Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que
trata o § 5o do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente
público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'" (relator
Ministro Marco Aurélio).
4. Diante do posicionamento da Corte Suprema a respeito da questão,
firmada sob o regime de repercussão geral, é necessário reconhecer a inexistência de
ofensa à coisa julgada na hipótese em que há o afastamento dos juros moratórios no
período descrito no § 5o do art. 100 da CF, ainda que a sentença exequenda
determine a sua incidência até o efetivo pagamento.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.259.256
/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/9/2023
28/9/2023

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA, NO
CASO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRECATÓRIO NO PRAZO
CONSTITUCIONAL.
1. Conforme se extrai das premissas fáticas estabelecidas pelo aresto
recorrido, o trânsito em julgado da decisão que fixou os juros de mora ocorreu em
28.3.2017, e o título judicial estabeleceu que tais juros são devidos a partir de 1o de
janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito.
2. Ao estabelecer que os juros moratórios são devidos a partir de 1.1.2018,
o aresto recorrido destoa da jurisprudência do STJ e do STF de que, na forma do art.
15-B do Decreto-Lei 3.365/1941 e do art. 100, § 5°, da CF, os juros moratórios têm
início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento
deveria ser efetuado, isto é, após o fim do período de graça do precatório expedido.
Além disso está em desconformidade com a jurisprudência no sentido de que
cumprimento de sentença deve observar o que foi estabelecido no título judicial
transitado em julgado.
3. Recurso Especial provido para que o termo inicial dos juros moratórios
seja fixado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
Documento eletrônico VDA48113947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:05
Código de Controle do Documento: 3c5f04a2-2f75-4989-912b-f8aae3172dc6

pagamento deveria ser efetuado, isto é, a partir do fim do período de graça do
precatório expedido. (REsp n. 2.020.773/RO, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/2/2023
5/6/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC
/2015. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SALDO
REMANESCENTE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA ATÉ O DEPÓSITO DA
INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO
OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1.037 DA
REPERCUSSÃO GERAL.
1. Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos
os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo 3/2016/STJ.
2. Autos devolvidos pelo Supremo Tribunal Federal, após provimento do
recurso extraordinário, para retratação, conforme previsão do artigo 1.040, II, do
CPC/2015.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.169.289/SC (Tema 1.037
da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou a seguinte
tese: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da
Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no
período de que trata o § 5o do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento
pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o "período de graça'".
4. Impositiva, assim, a adequação do julgado para reconhecer a inexistência
de ofensa à coisa julgada na hipótese em que a sentença exequenda determinou a
.
incidência dos juros moratórios até o efetivo e integral pagamento do precatório
5. Agravo interno da União provido para conhecer do agravo e negar
provimento ao recurso especial dos autores, nos termos do artigo 1.040, II do CPC
/2015. (AgInt no AREsp n. 1.631.441/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/9/2022
15/9/2022
Dessa forma, não merece qualquer reparo a decisão ora agravada neste ponto.
Quanto à controvérsia atinente à redução do percentual de juros incidentes
sobre o débito, registra-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
1.317.982 RG (Tema n. 1.170/STF), fixou entendimento no sentido de que é aplicável às
condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice
de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela
Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão
diversa em título executivo judicial transitado em julgado. (RE n. 1.317.982, relator
Ministro Nunes Marques, Tribunal Pleno, julgado em
, Processo eletrônico
12/12/2023
repercussão geral - mérito DJe-s/n divulg
public
).
19/12/2023
8/1/2024
Além disso, este Superior Tribunal de Justiça fixou, no Tema n. 905/STJ, que
as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos:
Documento eletrônico VDA48113947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:05
Código de Controle do Documento: 3c5f04a2-2f75-4989-912b-f8aae3172dc6

"(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária
de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-
E. "

Ademais, importa registrar que esta Corte Superior tem posicionamento no
sentido de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser
aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já
houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.530.904/RS, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n.
19/8/2024
22/8/2024
1.893.647/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
,
13/11/2023
DJe de
; AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.409.194/RS, relatora
17/11/2023
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
29/8/2023
e, AgInt no AREsp n. 2.022.642/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
28/11/2022
2/12/2022
Assim, inexiste ofensa à coisa julgada na hipótese.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48113947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:05
Código de Controle do Documento: 3c5f04a2-2f75-4989-912b-f8aae3172dc6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no RMS 54.138 / MA
Número Registro: 2017/0118535-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021415120148100000 0116282014 116282014
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INTERCONTINENTAL ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS DO AMARAL MAIA E OUTRO(S) - SP096807
JANICE INFANTI RIBEIRO ESPALLARGAS - SP097385
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
EVERALDO TEDERKE - SP340559
JEANNE ALEXANDRA AFFONSO SANTOS - SP126645
ERICA VIEIRA MOTTA - SP150941
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INTERCONTINENTAL ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : ANTÔNIO CARLOS DO AMARAL MAIA E OUTRO(S) - SP096807
JANICE INFANTI RIBEIRO ESPALLARGAS - SP097385
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
EVERALDO TEDERKE - SP340559
Documento eletrônico VDA48337821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:40:38
Código de Controle do Documento: 3176e8b0-2cd9-4b0a-80d5-20666de6862d

JEANNE ALEXANDRA AFFONSO SANTOS - SP126645
ERICA VIEIRA MOTTA - SP150941
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:40:38
Código de Controle do Documento: 3176e8b0-2cd9-4b0a-80d5-20666de6862d